Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-13.2022.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-13.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI GONCALVES PERON - CPF: 332.387.821-34 (APELANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), ROQUE PERON - CPF: 241.043.101-15 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXONERAÇÃO QUE FIXOU O TERMO DA PARA PAGAMENTO DOS ALIMENTOS – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os alimentos discutidos nos autos foram objeto de ação de exoneração de alimentos, na qual restou estabelecido, como termo final para o dever alimentar, a data do trânsito em julgado da sentença na ação de partilha de bens, o qual ocorreu em 29/11/2021.

2. Nesse contexto, o termo para pagamento dos alimentos restou estabelecido por meio de sentença, não cabendo sua alteração nesta demanda.

3. Destaca-se que, não se tem notícias nos autos de que a exequente/apelante insurgiu-se contra tal sentença,
operando-se, portanto, a preclusão, tornando-se indiscutível a matéria em razão da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SUELI GONCALVES PERON ,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, na Ação de Execução de Alimentos nº. 1000931-13.2022.8.11.0008, ajuizada em face de
ROQUE PERON
, julgou procedente a impugnação à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a inexequibilidade do título que embasa a ação de execução, e por consequência, declarar nula a execução, extinguindo o processo, em virtude da ausência de título executivo, nos moldes do artigo 803, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das taxas, custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC (ID 136513719).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que, apesar do termo final da obrigação alimentar ter sido consignado na sentença proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 0002902-89.2018.811.0008, em razão do trânsito em julgado da Ação de Partilha de Bens, que ocorreu em 29/11/2021, não deve ele prevalecer, pois o Recorrido não demonstra vontade em partilhar os bens constituídos na constância do casamento, vez que no uso e gozo exclusivo dos frutos da empresa de extração de Calcário desde maio de 2008, causando desequilíbrio econômico-financeiro em relação à Recorrente.

Defende que, os alimentos recebidos pela Recorrente desde a separação de fato em maio de 2008 e consignados na Escritura Pública de Divórcio sem partilha de bens em agosto de 2015, são de natureza convencional, pois necessita para sua subsistência, assim como de natureza compensatória, em busca do equilíbrio econômico financeiro até que se efetive a partilha dos bens.

Sustenta que, mesmo após o trânsito em julgado da ação de partilha proposta pelo Recorrido ter ocorrido em novembro de 2021, o Recorrido não emprestou efetividade de forma voluntária ao acórdão proferido por esse E. Tribunal de Justiça, de maneira que a obrigação alimentar deve permanecer até o efetivo cumprimento da partilha dos bens, que se encontra em andamento, onde será apurado o patrimônio comum e promovida a repartição (ID 136513720).

O executado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita/preclusão. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 136513726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução dos alimentos acordados na escritura pública de divórcio firmada entre as partes.

Para tanto, a exequente/apelante aduz que, nos meses de fevereiro e março de 2022, o executado/apelado não realizou o pagamento da obrigação alimentar.

Pois bem.

Conforme se observa da Escritura Pública de Divórcio colacionada aos autos, as partes pactuaram que o ora executado/apelado pagaria a título de alimentos o equivalente a 3.30 salários mínimos vigentes (ID 136513694 - Pág. 3 – fls. 20).

Ocorre que, tais alimentos foram objeto da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 0002902-89.2018.811.0008, na qual restou estabelecido, como termo final para o dever alimentar, a data do trânsito em julgado da sentença na Ação de Partilha de Bens nº. 0003839- 02.2018.811.0008, o qual ocorreu em 29/11/2021.

A propósito, convém trazer à colação a parte dispositiva da sentença proferida na referida ação de exoneração de alimentos.
Verbis
:

“31. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, posto que,
determino como termo final para que o alimentante se exonere da prestação alimentar devida à ex-cônjuge a data do trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na Ação de Partilha de Bens nº 3839-02.2018.811.0008
– Cód. 138863, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional (fls. 53/54), nos termos do art. 487, I, do Codex Processual Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.”
(ID 136513707 - Pág. 6 – fls. 48)

Nesse contexto, o termo para pagamento dos alimentos restou estabelecido por meio de sentença, não cabendo sua alteração nesta demanda.

Destaca-se que, não se tem notícias nos autos de que a exequente/apelante insurgiu-se contra tal sentença,
operando-se, portanto, a preclusão, tornando-se indiscutível a matéria em razão da coisa julgada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2. Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família." (AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Nesse contexto, qualquer discussão acerca da demora na partilha de bens e os prejuízos econômicos advindos desse atraso, devem ser discutidos em ação própria, a fim de proceder ao recebimento dos lucros obtidos em relação à sociedade empresarial da qual é meeira, conforme declarado/decidido no acórdão proferido nos autos da Ação de Partilha de Bens nº. 0003839- 02.2018.811.0008.

Com efeito, sendo a autora/apelante meeira no percentual de 50% (cinquenta por cento) da empresa, e encontrando-se ela despojada do patrimônio que lhe pertence, sem qualquer contrapartida, certamente tem ela direito ao mesmo percentual relativo aos lucros auferidos, não havendo que se falar, no entanto, que tal obrigação resulta na prestação de alimentos até a efetiva partilha, porquanto não foi isso o decido nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 0002902-89.2018.811.0008.

Logo, não havendo título executivo extrajudicial apto a embasar a demanda executiva, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022